Tribunal: TJSP
Processo: 1047543-44.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato c.c. devolução de parcelas. Reexame, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido nos REsp no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. Sentença de primeira instância que afasta a devolução da comissão de corretagem. Ausência de recurso do autor que implica o trânsito em julgado quanto à questão da comissão de corretagem.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato c.c. devolução de parcelas. Reexame, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido nos REsp no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. Sentença de primeira instância que afasta a devolução da comissão de corretagem. Ausência de recurso do autor que implica o trânsito em julgado quanto à questão da comissão de corretagem. Desnecessária a análise da questão à luz do decidido nos recursos especiais. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047543-44.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado CLEVERSON
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047543-44.2016.8.26.0576 -Voto no 2345
2
VOTO No 2345
APELAÇÃO No 1047543-44.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SETPAR Jumi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
APELADO: Cleverson dos Santos Silva
JUIZ: Douglas Borges da Silva
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
de contrato c.c. devolução de parcelas. Reexame, nos termos do
art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido nos REsp no
1.599.511/SP e 1.551.956/SP. Sentença de primeira instância que
afasta a devolução da comissão de corretagem. Ausência de
recurso do autor que implica o trânsito em julgado quanto à
questão da comissão de corretagem. Desnecessária a análise da
questão à luz do decidido nos recursos especiais. Juízo de
retratação negativo. Acórdão mantido.
Cleverson dos Santos Silva moveu ação de rescisão de
contrato com devolução de parcelas, em face de SETPAR Jumi Empreendimentos
Imobiliários Ltda., julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 67/72.
Ao recurso de apelação interposto pela ré foi negado
provimento, conforme acórdão de fls. 122/128, de relatoria do Em. Des. José Percival
Albano Nogueira Junior.
A ré ingressou com recurso especial (fls. 148/163) e pela r.
decisão de fls. 211/213, o Exmo. Sr. Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello
Filho, D. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado desta Corte, determinou o
retorno dos autos a esta relatora para a reapreciação da questão à luz do que foi decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.599.511/SP, nos termos
do artigo 1.030, II do CPC/2015.
É o relatório.
Em cumprimento à r. decisão de fls. 525/526, será
reexaminada apenas a questão atinente à restituição da comissão de corretagem, à luz do
que foi decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047543-44.2016.8.26.0576 -Voto no 2345
3
no. 1.599.511/SP e 1.551.956/SP.
A r. sentença hostilizada julgou parcialmente a ação, nos
seguintes termos:
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarar a
rescisão do contrato celebrado entre as partes e determinar à parte requerida que
proceda à restituição de 80% do total pago pela parte autora nos termos
alinhavados nesta sentença, corrigido monetariamente de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada reembolso, com juros de mora
simples de 1% ao mês, contados desde o trânsito em julgado. É vedada a
compensação de honorários no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14o, CPC),
razão pela qual condeno o autor no pagamento de honorários em favor dos
procuradores da parte requerida que arbitro, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o,
CPC, em R$ 1.000,00, além de 50% do valor das custas e despesas processuais,
ônus da sucumbência cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiário da
gratuidade. A parte requerida, por sua vez, arcará com o pagamento de honorários
em favor do procurador do autor, que arbitro, com fulcro no art. 85, §§ 2o, do CPC,
em 15% do total da condenação, além de 50% das custas e despesas processuais”.
Contra essa sentença, recorreu a ré, sobrevindo julgamento
desfavorável, mantida a r. sentença proferida.
Não obstante, em face de julgamento de recurso especial
submetido à sistemática dos repetitivos, houve determinação para reexame da questão da
restituição da comissão de corretagem, como melhor descrito no relatório acima, daí
porque, conforme art. 1.030, II, do CPC, é necessário reanalisar a questão, como segue
adiante.
No caso dos autos, não se justifica a alteração da decisão da
Turma Julgadora.
Explica-se.
O juízo monocrático houve por bem decretar a rescisão do
contrato e determinar a restituição em favor do autor o percentual de 80% do total pago.
Todavia, constou naquela decisão que “Tendo dado causa à
rescisão contratual, a parte autora deve arcar com a comissão de corretagem, verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047543-44.2016.8.26.0576 -Voto no 2345
4
relacionada à conclusão do negócio e que é devida ainda que haja posterior rescisão
contratual”(fls. 70) e, o autor não interpôs recurso.
Assim, diante da ausência de recurso do autor recorrido, não
há qualquer possibilidade de discussão sobre tal questão, já que em relação a isso, a
decisão de primeiro grau foi claríssima ao afastar a restituição da comissão de corretagem
em favor do autor; ou seja, o valor pago a título de comissão de corretagem não deve ser
incluído no percentual de 80% a ser restituído ao autor, restrito tão somente aos valores
pagos pelo imóvel.
Portanto,
desnecessário
tecer
comentários
sobre
a
possibilidade ou não da cobrança da comissão de corretagem à luz dos decididos nos
recursos especiais 1.599.511/SP e 1.551.956/SP.
Destarte, é o caso de mantença do r. acórdão.

CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA